Tribunal: STF
Processo: AI 605454
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE: EXTINÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA
   N. 2.131/2000. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO
   ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES.
   AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.